Tribunal: STF
Processo: RE 558755
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.
   NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. CADÁVER ENCONTRADO DENTRO DO
   RESERVATÓRIO DE ÁGUA. ART. 37, § 6º, CF/88. PRESENÇA DE NEXO
   CAUSAL.
1.      A análise da indenização civil por danos morais
   reside no âmbito da legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
2.      Caracterizado o nexo causal entre a negligência
   do responsável detentor do dever de manter a segurança do
   reservatório de água, onde foi encontrado um cadáver, e os danos
   causados aos usuários.
3.      Incidência da Súmula STF 279 para
   aferir ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, por
   alegada ausência de nexo de causalidade - responsabilidade
   extracontatual do Estado.
4.      Agravo regimental improvido.